Tribunal: CARF
Processo: 10670.721070/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721070/2016-31
ACÓRDÃO
2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA.
PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes
as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/
dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação
de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da
relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
NORMAS PROCEDIMENTAIS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. REQUISITOS DA
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não restando constatado a existência dos elementos constituintes da
relação empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido
“prestador de serviços”, não poderá o Auditor Fiscal desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa prestadora de serviços, enquadrando os
trabalhadores desta última como segurados empregados da tomadora,
com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ nos 330/1995 e
1652/1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para exonerar o crédito tributário.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, em relação as
remunerações pagas aos empregados, indevidamente contratados por intermédio de pessoas
jurídicas, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 35/81), extrai-se:
Da análise dos contratos de prestação de serviços, bem como dos esclarecimentos
apresentados pelos prestadores dos serviços, observou-se a existência de relação jurídica
empregatícia entre o contribuinte e os profissionais. Verifica-se que os serviços foram prestados
exclusivamente pelos sócios médicos das supostas pessoas jurídicas, em caráter de pessoalidade.
Ressalte-se que, além de seus sócios, nenhuma das referidas empresas contratadas informou em
GFIP qualquer outro profissional da área de saúde, seja como empregado ou qualquer outro tipo
de vínculo.
Dentre as 16 pessoas jurídicas desconsideradas pela fiscalização, havia 6 dessas
onde os sócios também haviam prestado serviços médicos ao Município na condição de médicos
pessoa física, demonstrando uma continuidade na relação de prestação de serviço pelo
contratado, ora como médico pessoa física, ora como médico por intermédio de pessoa jurídica.
Também houve 7 contratações informais, ou seja, sem a existência de contrato por
escrito firmado entre a administração pública e o contratado.
A fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica dos prestadores de serviços e
considerou, por aferição indireta, os pagamentos extraídos dos registros de notas de empenho,
feitos aos prestadores de serviços caracterizados pela fiscalização como segurados empregados,
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
3
como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Os valores pagos também constam de
notas fiscais apresentadas pelo Município ou pelos contratados.
A fiscalização, no relatório fiscal, demonstra a presença dos pressupostos que
caracterizam o vínculo dos prestadores de serviço como segurados empregados, em conformidade
com o art. 12 da Lei no 8.212, de 1991.
Quanto aos serviços prestados em regime de plantão, importa, ainda, mencionar
que o inciso XXVI do art. 6o da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
estabelece que deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o médico
ou profissional da saúde, plantonista, independente da área de atuação, do local de permanência
ou da forma de remuneração.
Foi aplicada multa de ofício de 150%, em conformidade com o §1o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, em razão da ocorrência de fraude e sonegação fiscal, previstas nos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502, de 1964.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 15.41-962 - 6a TURMA
da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 2.994/3.029, a qual julgou procedente em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 3.033/3.039), repisando as alegações da impugnação, afirmando que:
No ato da contratação do serviço, o Município de Várzea da Palma observou a LC
no 116/2003, artigo 3o, incisos I a XXII, base para a definição do local onde o
ISSQN é devido, de modo, a saber, se há ou não a obrigatoriedade da retenção e
do pagamento, no entanto, com relação ao INSS, é impossível o autuado fazer
toda a análise que foi feita pelo autuante, chegando às conclusões que chegou,
ainda mais em se considerando que as empresas são em sua grande parte são
empresas LTDA.
Assim, verifica-se que o Município de Várzea da Palma observou todas as
exigências legais no momento da contratação das empresas contratadas.
Não restou caracterizado relação de emprego entre o Município de Várzea da
Palma e os sócios das empresas contratadas, especialmente porque não existia o
requisito da pessoalidade, já que os serviços deveriam ser prestados pela empresa
contratada, com os profissionais a sua escolha.
O fato de apenas um determinado sócio ter executado os serviços médicos em
questão foi uma opção da empresa contratada, já que os serviços médicos
poderiam ter sido executados por qualquer outro médico.
O Município de Várzea da Palma não dispunha de meios para concluir que as
empresas contratadas não dispunham de empregados, ou seja, o Município não
tinha ciência dos apontamentos realizados pelo INSS, principalmente se levarmos
em consideração que o procedimento para a contratação fora todo regular.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
4
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Da Desconsideração da Pessoa Jurídica – Caracterização segurado empregado
A fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica dos prestadores de serviços e
caracterizou o vínculo empregatício entre o Município e os médicos que prestaram serviços
através das ditas pessoas jurídicas.
Pois bem!
Consoante relatado alhures, a presente autuação decorre da desconsideração, pela
Autoridade Fiscal, da contratação entabulada pela Recorrente da prestação de serviços médicos
por meio de pessoa jurídicas, a chamada pejotização, apurada por arbitramento, em razão dos
fatos elencados.
Questão central na solução do presente litígio repousa na verificação da existência
ou não de elementos fáticos e jurídicos suficientes para caracterizar a contratação de empregados
sob a roupagem de pessoas jurídicas ou da utilização de pessoas jurídicas.
Por sua vez a recorrente, em síntese, sustenta a insubsistência do Auto de Infração,
já que os lançamentos foram realizados com base em mera presunção, sem elementos de provas
capazes de demonstrar, de forma cabal, a existência de relação de emprego, não tendo o
município como verificar que as pessoas jurídicas não tinham empregados e nem ferramenta para
tal.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários:
Preceitua a Carta da República que a ordem econômica é fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, com expressa garantia para todos do livre exercício de
qualquer atividade econômica. Assim está redigido o artigo 170:
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
5
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei.
O preceito constitucional é claro em garantir que qualquer do povo pode exercer
todo tipo de atividade econômica encontrando, por óbvio, na lei, o limite desse exercício.
Dessa constatação, podemos inferir que é lícito ao profissional que presta serviços,
fazê-lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa atividade econômica não
encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma empresa com esse mister ofende a ordem
jurídica.
Cediço que a conformação societária dessa pessoa jurídica é critério daquele que a
constitui, existindo no ordenamento pátrio diversos modelos societários que se amoldam a esse
mister.
Constituída a pessoa jurídica, essa ficção passa a contar com a tutela do
ordenamento jurídico que empresta personalidade ficta a essa pessoa, que passa a ser objeto e
sujeito de direito.
Não obstante, a prestação de serviços atividade econômica cujo o objeto é uma
obrigação de fazer por vezes também é prestada por uma pessoa física, realizada pelo trabalho
dessa pessoa, atividade também valorizada pelo mesmo comando constitucional acima
mencionado.
Por muito tempo, a doutrina distinguiu pelo atributo da pessoalidade, a prestação
de serviços realizado pela pessoa jurídica daquele prestado pela pessoa física. Assim, quando o
contratante precisava que tal serviços fosse prestado por determinada pessoa, era essa a
contratada, em razão da característica única que é atributo típico do ser humano, do trabalhador.
Se, por outro lado, a prestação do serviço se resumia a um objetivo determinado, um 'facere'
pretendido, a contratação de pessoa jurídica atendia a essa necessidade, vez que despicienda a
característica de personalidade para a execução do objeto do contrato de prestação de serviços.
Se por um lado, no âmbito dos contratos, tal diferenciação interessa somente às
partes, causando pouco, ou nenhum, impacto a terceiros, por outro, no âmbito tributário, tal
diferenciação é ponto fulcral, em razão da diferenciação da exação incidente sobre as duas formas
de prestação de serviços, menos onerosa quando prestada por pessoa jurídica.
O menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o prestador de
serviços, fomentou uma crescente transformação de pessoas físicas que prestavam serviços,
trabalhadores portanto, em empresas.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
6
Em 2005, com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a
explicitamente admitir tal fenômeno. Vejamos a redação do artigo 129:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta
realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem
prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro
de 2002Código Civil.
Claríssima a disposição legal. Havendo prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, mesmo que atribuição de obrigações às pessoas físicas, e sendo esses serviços de
natureza intelectual, assim compreendidos os científicos, os artísticos e os culturais, o tratamento
fiscal e previdenciário deve ser aquele aplicável as pessoas jurídicas, exceto no caso de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, como consta das disposições do artigo 50 do Código Civil
Brasileiro.
Não obstante o exposto, cediço recordar que a CLT impõe limite legal à prestação
de serviços por pessoa jurídica. Tal limite se expressa exatamente na relação de trabalho. Vejamos
as disposições da Lei Trabalhista:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
(...)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação. (grifei)
Patente o limite da prestação de serviços personalíssimos por pessoa jurídica: a
relação de emprego.
Ao recordarmos as disposições do CTN, constantes não só do parágrafo único do
artigo 116, como também do inciso VII do artigo 149, podemos asseverar que, encontrando a
Autoridade Tributária as características da relação de emprego na contratação de prestação de
serviços por pessoa jurídica, surge o direito do Fisco de desconsiderar tal situação jurídica, vez que
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
7
dissimuladora do contrato de trabalho, e constituir o crédito tributário decorrente da constatação
do fato gerador verificado com o trabalho da pessoa física.
No mesmo sentido, a legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao Auditor
Fiscal a obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros prestadores
de serviços pessoas jurídicas como segurados empregados, quando verificados os requisitos legais,
in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado
Verifica-se do artigo supracitado, que o legislador ao mencionar “ [...] ou sob
qualquer outra denominação [...]”, deu margem a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas, quando constatados os pressupostos para tanto, tal como procedeu o Auditor Fiscal na
presente demanda.
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ no
1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO– DESCARACTERIZAÇÃO
DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de microempresários, pessoas
físicas, em empregados é perfeitamente possível se verificada a existência dos
elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto “tomador de
serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito previdenciário. Avocatória. Segurados empregados indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do
INSS. Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho
de Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse
entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei
no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas?
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
8
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;”
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas
jurídicas), a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais encimados,
tem a obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste
serviço ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir, consequentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
É o que determina o artigo 37 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento. (g.n.)
No mesmo sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível
Dito de maneira diversa: para que haja o lançamento tributário por
desconsideração da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica é ônus do Fisco a
comprovação da existência da relação de emprego entre a pessoa física que prestou os serviços
objeto da desconsideração da personalidade jurídica e o contratante desses serviços.
Na hipótese dos autos, a ilustre autoridade lançadora, ao proceder a caracterização
dos prestadores de serviços (sócios das pessoas jurídicas desconsideradas) como segurados
empregados do Município, não foi muito feliz em sua empreitada, não demonstrou e nem
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
9
comprovou, no entendimento deste Conselheiro, os requisitos legais necessários à configuração
do vínculo empregatício, acima elencados, especialmente a subordinação, consoante se positiva
do Relatório Fiscal da Autuação, de onde peço vênia para transcrever excerto de maneira a
elucidar a questão:
Ante o exposto, a caracterização do vínculo previdenciário na condição de
segurado empregado, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica,
tem os seguintes fundamentos e motivos:
40.1. Conforme quadros societários dos prestadores de serviço, os sócios ou
empresário individual são, em sua maioria, profissionais médicos e foram estes
profissionais que prestaram os serviços ao Município, consoante contratos de
prestação de serviço e esclarecimentos prestados pelos executores dos serviços.
Nos casos de empresas em que há sócios não profissionais médicos, estes não
prestaram serviços decorrentes dos contratos sob análise;
40.2. Os serviços foram executados essencialmente em estabelecimentos
pertencentes, sob controle ou responsabilidade da CONTRATANTE, em local e
conforme agenda e cronograma indicados pela CONTRATANTE. As liquidações de
empenhos dos serviços prestados, conforme históricos dos empenhos, ocorreram
na maioria dos meses dos anos de 2012 e/ou em períodos mensais sequenciais;
40.3. A pessoa jurídica tem como característica trabalhar com autonomia,
assumido os riscos do seu próprio negócio, sem o vínculo de subordinação, o que
não se verifica no caso em questão, onde se percebe claramente que na prática
ocorreu a simples substituição do contrato de trabalho; o profissional estava
apenas disfarçado de pessoa jurídica tendo em vista a presença das características
de segurado empregado.
40.4. As empresas não foram contratadas para prestação de serviço com cessão
de mão-de-obra, como se poderia pensar à primeira vista, mas sim visando à
formação profissional e a especialidade do sócio médico, o que evidentemente
caracteriza a pessoalidade. A modalidade de trabalho intelectual realizado por
profissional médico ou biomédico não descaracteriza o poder de direção e de
autoridade exercido pelo Município contratante (de fato empregador),
contextualizando a relação de emprego. Aliás, as condições de trabalho na
atualidade, inclusive nas relações de emprego, têm evoluído para o controle do
resultado ao invés do controle do tempo, o que por si só não descaracteriza a
subordinação jurídica do empregado ao seu empregador.
40.5. Caso a contratação visasse outro objetivo, não teriam ficado os profissionais
médicos, sócios das empresas contratadas, obrigados executar os serviços em
local e conforme agenda e cronograma indicados pela CONTRATANTE, sujeitos ao
poder diretivo e disciplinar da referida Secretaria.
(...)
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
10
Os requisitos descritos acima são plenamente identificados nos documentos que
lastreiam o presente lançamento e estão abaixo identificados:
42.1. Pessoa física - todos os prestadores de serviços são, de fato, pessoas físicas
conforme acima. Consoante supramencionado os serviços foram prestados pelos
sócios das empresas contratadas. Ressalta-se que, quando o contratante acorda
com outra pessoa jurídica para que esta lhe preste determinados serviços, não
leva se em conta a especialização e a capacitação de determinado profissional,
são considerados, de outra forma, os serviços que podem ser prestados por
qualquer especialista que possua vínculo com o contratado. No caso em questão,
se houvesse a contratação da pessoa jurídica para prestar os serviços, ao invés do
profissional, não haveria a exclusividade dos profissionais;
42.2. Não eventualidade - os serviços prestados pelos trabalhadores,
atendimentos médicos, são de natureza não eventual, estando relacionados com
as atividades normais e indispensáveis à consecução das finalidades da Prefeitura
Municipal. A atividade executada pelos profissionais é imprescindível à obtenção
de um dos principais fins do poder público municipal, que é prestar assistência em
saúde aos cidadãos do município. Observa-se, ainda, que os serviços foram
prestados pelas pessoas físicas (médicos) de forma contínua e durante todo o
período fiscalizado, suprindo a carência do município de profissionais com
formação em medicina, o que pode ser verificado a partir da sequência mensal
das liquidações de empenho para cada prestador de serviços, que seguem
relacionadas em anexo a este Relatório Fiscal.
Vale frisar neste ponto, em atendimento ao item 4 do TIF n° 01 foi elaborada
planilha pelo Município encaminhada juntamente com o Ofício n° 453/2015/JGAB
(juntada a este processo), na qual se constata que dentre todas as pessoas físicas
que compõem o quadro mensal de servidores específicos da Secretaria Municipal
de Saúde (somando regime geral e regime próprio de previdência social: RGPS +
RPPS) foi informado haver somente 2 (dois) profissionais médicos contratados
como pessoas físicas, enquadrados na categoria 12, compondo o referido quadro
durante o período sob fiscalização. Fica claro, que o Município supre o
atendimento de serviços médicos à população por meio da contratação das
supostas empresas prestadoras de serviços, além de outros contratados na
condição de médicos pessoas físicas que foram objeto de lançamento em Auto de
Infração específico relativo aos contribuintes individuais autônomos (dentre os
quais alguns são sócios das mesmas empresas reportadas neste Relatório Fiscal,
conforme já relatado acima).
42.3. Subordinação - a própria natureza dos serviços, as obrigações contratuais e
as condições em que foram prestados afastam do trabalhador a autonomia que é
observada quando o trabalho é realizado sem vínculo de emprego. Os serviços
foram prestados em locais, dias e horários indicados pela CONTRATANTE,
inclusive em alguns casos em regime de plantão. Os trabalhadores agiam sob a
direção do órgão que ditava os critérios, as regras e a forma a serem seguidos na
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
11
execução dos serviços. Caracteriza-se no caso concreto a sujeição dos médicos ao
poder diretivo e disciplinar da referida Secretaria.
Importa observar que a subordinação se define independentemente da afirmação
contrária das partes, ela se estabelece em função das próprias condições em que
o trabalho é realizado. No caso em concreto, torna-se impossível imaginar esses
trabalhadores exercendo as suas atividades sem que haja subordinação na relação
jurídica. Em uma atividade em que a demanda é permanente, ininterrupta e
indispensável à sociedade, seria o caos total se o responsável pelo serviço, no
caso o Município de Várzea da Palma, não estabelecesse previamente os locais, a
agenda e cronograma em que cada profissional deveria executar as atividades,
bem como as condições em que o serviço deveria ser executado (inclusive
fornecendo os materiais e equipamentos necessários para a prestação do serviço
pelo profissional).
42.4. Remuneração - corresponde ao pagamento dos serviços prestados, consta
dos registros de notas de empenho, sendo os valores pagos mensalmente aos
trabalhadores na maioria dos meses do ano de 2012 e/ou em períodos mensais
sequenciais;
De início, é necessário observar que a pessoalidade não é relevante no distinção em
apreço. Tal afirmação se corrobora com a simples leitura do artigo 129 da Lei no 11.196, que
explicitamente afasta a questão do caráter personalíssimo e da atribuição de obrigações às
pessoas que compõe a sociedade prestadora de serviços.
Depreende-se que o ponto nodal utilizado pela autoridade lançadora é que os
serviços foram prestados pelo sócio, pessoa física, das empresas, sendo assim, capaz de
caracterizar o vínculo. A respeito disso, como visto acima, a pessoalidade não é nem de perto
suficiente para atestar a caracterização do vínculo e, observa-se das empresas listadas que, em
sua grande maioria, são sociedades LTDA, ou seja, formadas por, no mínimo, dois sócios. Motivo
suficiente para rechaçar a pretensão fiscal.
Não sendo o bastante, no caso dos autos, há empresas em que os serviços foram
prestados por mais de um sócio, veja-se o exemplo:
GURGEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
g) As seguintes pessoas efetivamente prestaram os serviços: GUSTAVO FARIA
SALGADO, CPF: 083.183.656-31, RG: MG-13.408.274, graduado em Medicina e
inscrito no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, com o número 55221,
na ESF Jardim América; e BRUNO LACERDA SANDES, CPF: 079.133.596-84, RG:
MG-13.590.732, graduado em Medicina e inscrito no Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais, com o número 55236, na ESF Lameirão
Ademais, no caso concreto, as empresas que prestaram serviços ao Munícipio têm
agendas dinâmicas, sendo elas próprias responsáveis pela definição de sua disponibilidade (datas
e horários) para exercerem as atividades contratadas, não se sujeitando a controle de jornada de
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
12
seus integrantes, conforme depreende das respostas dos prestadores de serviços, senão vejamos
alguns exemplos:
BICALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
4d-A carga horária semanal ou mensal dos plantões não foram pré estabelecidas,
uma vez que dependeria do número de plantões prestados. O cargo de médico
horizontal da clínica médica tinha carga horária de 20 horas semanais. O cargo de
médico clínico da estratégia da saúde da família tinha carga horária de 40 horas
semanais.
CLÍNICA MÉDICA ELLA LTDA
ANESTESIOLOGISTA, plantão médico sobreaviso, ou seja, conforme necessidade
da intervenção do Anestesista para as cirurgias de urgência e eletivas, sendo que
toda terça-feira da semana, as cirurgias já eram agendadas (Cirurgias Eletivas)
CLÍNICA DE VIDEO CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA
d - Não havia carga horária estabelecida
GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
F - A contratante não estabeleceu um número de consultas/procedimentos a
serem executados por semanas ou meses
A meu ver, as razões encimadas já são suficientes para afastar o lançamento, No
entanto, por amor ao debate, seguimos a análise.
Em segundo lugar, forçoso reconhecer que a habitualidade não apresenta
relevância como fato distintivo entre a prestação de serviços por pessoa física ou jurídica, vez que
tanto numa como em outra, a habitualidade, ou ausência desta, podem estar presentes. Nesse
ponto é necessário recordar que nas relações comerciais também se instaura uma relação de
confiança, decorrente do conhecimento da excelência na prestação de serviços do fornecedor
habitual.
Nesse ponto é imperioso manifestar ter o STF considerado lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho nas atividades fins. Caindo por terra a acusação fiscal
quanto este tópico.
Já a análise da onerosidade também não ajuda no traço distintivo. Cediço que tanto
no emprego quanto na mera relação comercial de prestação de serviços, o pagamento pelos
serviços prestados está presente.
Logo, o ponto nodal da distinção é a subordinação. Somente na relação de emprego
o contratante, no caso empregador, subordina o prestador de serviços, no caso, o empregado.
Porém, não se pode, sob pena de ofensa ao direito, entender que qualquer forma
de direção da prestação de serviços é a subordinação típica das normas trabalhistas.
Esta, a subordinação trabalhista, se apresenta em duas situações específicas.
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
13
A primeira se observa quando o empregador, no nosso caso o contratante da
prestação de serviços conduz, ordena, determina a prestação de serviços. É a chamada
subordinação subjetiva onde o prestador de serviços, o trabalhador, recebe ordens específicas
sobre seu trabalho, assim entendida a determinação de como trabalhar, de como executar as
tarefas a ele, trabalhador, atribuídas. É a subordinação típica, aquela presente no modelo fordista-
taylorista de produção.
Modernamente, encontramos o segundo modelo de subordinação, erroneamente
chamado por muitos de subordinação jurídica. Não se pode admitir tal denominação, quanto mais
a afirmação que esta subordinação decorre do contrato. Ora, qualquer contrato imputa direitos e
deveres e por certo, desses decorre subordinação jurídica, posto que derivada de um negócio
jurídico que atribui obrigações.
Essa moderna subordinação é a chamada subordinação estrutural, nos dizeres de
Maurício Godinho Delgado. É a subordinação consubstanciada pela inserção do trabalhador no
modelo organizacional do empregador, na relação institucional representada pelo fluxo de
informações e de prestação de serviços constante do negócio da empresa contratante desses
serviços.
Mister realçar que é por meio da subordinação estrutural que o empregador, o
tomador de serviços que subordina o prestador, garante seu padrão de qualidade, uma vez que
controla todo o fluxo da prestação dos serviços necessários a consecução do mister constante de
seu objeto social, ou seja, é por meio de um modelo de organização que há o padrão de qualidade
necessário e o controle das atividades e informações imprescindíveis para a prestação final dos
serviços, para a elaboração do produto, para a venda da mercadoria que é o fim da atividade
econômica pretendida pelo contratante dos serviços, pelo empregador.
Com essas considerações, a solução da lide tributária instaurada por meio do
presente lançamento será encontrada a partir da comprovação, ou não, da existência da relação
de emprego, consubstanciada pela comprovação da subordinação, entre as pessoas físicas que
prestaram os serviços mencionados no auto de infração e o Município.
Vejamos a imputação fiscal no tocante ao tema:
42.3. Subordinação – a própria natureza dos serviços, as obrigações contratuais e
as condições em que foram prestados afastam do trabalhador a autonomia que é
observada quando o trabalho é realizado sem vínculo de emprego. Os serviços
foram prestados em locais, dias e horários indicados pela CONTRATANTE,
inclusive em alguns casos em regime de plantão. Os trabalhadores agiam sob a
direção do órgão que ditava os critérios, as regras e a forma a serem seguidos na
execução dos serviços. Caracteriza-se no caso concreto a sujeição dos médicos ao
poder diretivo e disciplinar da referida Secretaria.
Importa observar que a subordinação se define independentemente da afirmação
contrária das partes, ela se estabelece em função das próprias condições em que
o trabalho é realizado. No caso em concreto, torna-se impossível imaginar esses
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
14
trabalhadores exercendo as suas atividades sem que haja subordinação na relação
jurídica. Em uma atividade em que a demanda é permanente, ininterrupta e
indispensável à sociedade, seria o caos total se o responsável pelo serviço, no
caso o Município de Várzea da Palma, não estabelecesse previamente os locais, a
agenda e cronograma em que cada profissional deveria executar as atividades,
bem como as condições em que o serviço deveria ser executado (inclusive
fornecendo os materiais e equipamentos necessários para a prestação do serviço
pelo profissional).
Inegável que, na visão do Fisco, os trechos dos contratos constante dos autos são
suficientes para a comprovação da relação de emprego entre aqueles trabalhadores que prestam
serviços ao Município por meio das pessoas jurídicas contratadas, seja como sócios, seja como
empregados.
Não obstante todo o exposto, não encontro no Auto de Infração nenhuma prova
da efetiva subordinação dos prestadores de serviços para com a contribuinte. Não há nos autos,
por exemplo, controle de saíde e entrada dos médicos (ficha de pontos), prontuário médico,
relatório de hierarquia, entre diversos outros documentos que fossem capazes de, mesmo que
de forma indiciária, a subordinação alegada.
Há, sim, contratos que relacionam as pessoas jurídicas a prestação de serviços ao
Município, notas de empenho e as respostas dos prestadores afirmando que cumpriram com o
contrato, ou seja, prestaram os serviços contratados.
NADA MAIS!
Nenhuma comprovação, mesmo que indiciária, de que fulano de tal estava
subordinado, hierarquicamente ou por meio de inserção no modelo organizacional do tomador
de seus serviços.
Ora, mera análise de contrato, embasada em percepção da autoridade fiscal,
fundada em frase de efeito e imputações de vícios de consentimento e de ilicitudes várias, não
tem o condão de comprovação da fraude, ou simulação previstas no artigo 9o da CLT que ensejam
a aplicação das normas trabalhistas ao caso concreto.
Não há subordinação que seja ínsita a um tomador de serviços que, por previsão
contratual, determine o local da prestação de serviços e/ou forneça os materiais.
Ofende o primado da lógica, querer crer que algum contratante de serviços a
serem prestados, alguém que contrate outrem para um facere, para uma obrigação de fazer,
não defina o local onde o serviço será prestado, ou preveja, contratualmente, a eventual
alteração de tal local.
Não se pode emprestar presunção de veracidade a alegações que pretendem
imputar relação de emprego com base apenas em contrato e na mera prestação do serviço.
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721070/2016-31
15
Mais a mais, cabe ao fiscal autuante, a partir dos elementos disponibilizados a ele
no decorrer da ação fiscal, motivar e comprovar a existência dos pressupostos da relação
empregatícia entre os prestadores de serviços e a contratante e não apenas presumir com base
nos contratos.
Por derradeiro, em 06 de novembro de 2014, quando da apreciação do processo no
10670.720957/2013-60, o qual sobreveio o acórdão no 2803-003.885, a 3o Turma Especial da 2o
Seção de Julgamento deste Conselho, com a relatoria do Conselheiro Ricardo Malgadi Messetti,
acordaram por unanimidade em dar provimento ao recurso voluntário, por compreenderem que
não havia nos autos motivação suficiente para desconsideração da personalidade jurídica
(caracterização do vínculo), em relação a mesma contribuinte, relativo ao período 01/2010 a
12/2011. Vejamos a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE.
Não demonstrando cabalmente o auditor fiscal os motivos que o levaram a
desconsiderar a prestação de serviços por pessoa jurídica, não há como manter o
lançamento efetuado.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Como se observa das constatações encimadas, a autoridade lançadora não se
desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos da relação laboral entre os funcionários e/ou
sócios das empresas prestadoras de serviços com a contratante, ora autuada, na forma que a
legislação de regência exige, mais precisamente o artigo 229, § 2°, do Decreto n° 3.048/99 –
Regulamento da Previdência Social, impossibilitando a manutenção do feito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para exonerar o crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 3065
DF CARF MF
Original